Tribunal: TJPA
Processo: 0008862-50.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008862-50.2016.8.14.0028

APELANTE: JUCILEIA ARAUJO GOMES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, JUCILEIA ARAUJO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que não conheceu de apelação cível e declinou da competência para a Justiça do Trabalho, por reconhecer que a demanda sobre seguro de vida em grupo, contratado por empregador em benefício de empregado falecido, decorre da relação de trabalho. A embargante sustenta a existência de erro material na decisão, ao alegar que se trata de relação securitária autônoma, não sujeita à competência trabalhista, e requer a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que a controvérsia sobre seguro de vida em grupo decorre da relação de trabalho e atrai a competência da Justiça do Trabalho; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio adequado para rediscutir a competência jurisdicional já decidida no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo fundamentado de forma clara e coerente a competência da Justiça do Trabalho com base no art. 114, IX, da CF/1988, diante da origem trabalhista da obrigação.

4.

A jurisprudência do STF, STJ e TST firmou entendimento de que ações relativas a seguro de vida em grupo contratado por empregador em benefício de empregado falecido se inserem no âmbito da competência trabalhista, independentemente da natureza civil da obrigação ou da ausência da empregadora no polo passivo.

5.

A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão do mérito da decisão ou para manifestar inconformismo da parte, sendo cabível exclusivamente para sanar vícios formais no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O prequestionamento de dispositivos legais não impõe ao julgador a reforma da decisão, especialmente quando inexistentes os vícios que autorizem o uso dos embargos de declaração.

7.

A tentativa da embargante de rediscutir a natureza da relação jurídica e a competência jurisdicional configura mero inconformismo, não sendo admissível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de empregados, por decorrerem da relação de trabalho.

2.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à modificação de decisão já fundamentada e isenta de vícios.

3.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com o fim de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, arts. 1.022 e 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; TST, RR 0011794-12.2017.5.15.0153, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, j. 30.10.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em face de
JUCILEIA ARAUJO GOMES

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e REJEITA-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 27637301), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id. 27135266, cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO POR EMPREGADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Jucileia Araujo Gomes contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente o pedido em ação de cobrança de seguro de vida c/c danos morais, proposta em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A autora alegou ser companheira do segurado falecido, Renato Conceição de Sousa, e pleiteou indenização securitária oriunda de apólice contratada pela empresa empregadora do falecido, CCS Construção Civil e Serviços Ltda., no valor de R$ 22.000,00, auxílio-funeral de R$ 3.000,00 e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processar e julgar demanda sobre seguro de vida coletivo contratado por empregador em benefício de empregado falecido, sendo a autora suposta companheira beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência para julgar demandas relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, IX, da Constituição Federal, por se tratar de obrigação oriunda da relação de trabalho.

2.

A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TST reconhece que a causa de pedir nessas ações decorre do contrato laboral, sendo irrelevante a natureza cível do direito invocado ou a ausência de discussão sobre vínculo empregatício.

3.

A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, sem violar o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), conforme precedentes do STJ.

4.

O contrato de seguro coletivo, mesmo sendo pacto entre empregador e seguradora, pressupõe vínculo jurídico anterior com os empregados, sendo suficiente para atrair a competência trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado por empregador em favor de empregado, por decorrerem da relação de trabalho.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3.

A causa de pedir fundada em contrato de seguro celebrado pela empregadora em favor do empregado atrai a competência trabalhista, independentemente da natureza da discussão ou da existência de vínculo empregatício com a autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, arts. 10 e 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016.

O embargante, sustenta a parte embargante, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao associar o seguro de vida em grupo à relação de trabalho para fins de definição da competência. Afirma que, como a lide não discute obrigações do contrato de trabalho, mas sim uma relação securitária autônoma, não se aplica o disposto no art. 114,
I
, da Constituição Federal.

A embargante colaciona precedentes do STJ que consolidaram o entendimento de que compete à Justiça Comum o julgamento de ações que buscam o pagamento de indenização securitária, ainda que o seguro de vida em grupo decorra de um vínculo empregatício. A tese central é que a relação de trabalho é apenas um elemento circunstancial, não alterando a natureza cível da obrigação entre segurado e seguradora.

Ao final, a embargante requer o recebimento e provimento dos embargos de declaração para que, sanando o erro material apontado e, se necessário, com a atribuição de efeitos infringentes, seja declarada a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito, determinando-se o seu regular prosseguimento.

Pugna, ao final, pelo

provimento dos embargos
,
com o consequente

suprimento das omissões e correção das contradições
apontadas, para que o colegiado se manifeste expressamente sobre os pontos suscitados.

Em contrarrazões o embargado alega que o recurso manejado não preenche os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o julgamento de mérito, razão pela qual requer o seu não conhecimento ou rejeição, por inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, e se dirigem contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora, o qual não conheceu do recurso de apelação interposto por Jucileia Araujo Gomes, por reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da lide, declinando da competência para a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta a existência de
erro material
, por entender que a relação discutida nos autos seria de natureza exclusivamente
securitária e cível
, e que
a empregadora do segurado não figura no polo passivo da demanda
, motivo pelo qual não incidiria a competência da Justiça Laboral, conforme interpretação que faz do julgado
STJ, CC 182733
, e outros precedentes.

O acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ao contrário, a decisão aplicou de forma precisa o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores sobre a matéria. A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

A competência para julgar lides que envolvem seguro de vida em grupo, quando este benefício decorre diretamente do contrato de trabalho, é da Justiça do Trabalho. A Emenda Constitucional nº 45/2004 ampliou a competência desta Justiça Especializada para abarcar "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho", conforme o inciso
IX
do artigo 114 da Constituição Federal.

O fato gerador do direito ao seguro não é o contrato de seguro em si, mas a relação de emprego que o originou. A apólice, nesse contexto, funciona como um direito acessório ao contrato de trabalho, uma vantagem concedida ao empregado em razão de seu vínculo laboral. Portanto, qualquer controvérsia sobre o cumprimento dessa obrigação está intrinsecamente ligada à relação de trabalho.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) possui jurisprudência consolidada nesse sentido, afirmando que a competência é da Justiça do Trabalho ainda que a empregadora não figure no polo passivo da ação. O entendimento é que a causa de pedir remota — a relação de emprego — define a competência.

Nessa linha, o julgado mencionado pela própria parte embargante, em uma interpretação correta, reforça a tese adotada no acórdão. Vejamos a ementa do referido precedente do TST:

RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INSTITUTO INSERIDO EM DINÂMICA DE RELAÇÃO DE EMPREGO E ORIENTADO POR NORMAS PROTETIVAS TRABALHISTAS. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. No caso em tela, o debate acerca da competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações fundadas em seguro de vida em grupo, firmado em razão da relação de emprego, detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT . Transcendência reconhecida. À luz estritamente do direito obrigacional, o contrato de seguro de vida é uma obrigação civil principal, já que não se configura como instrumento que suponha, necessariamente, a existência de outra obrigação civil, como os institutos da cláusula penal e da fiança. No entanto, quando essa relação obrigacional é envolvida na dinâmica da relação de emprego, há elementos circunstanciais que devem ser considerados. Em regra, vantagens e utilidades concedidas habitualmente pelo empregador, por força do contrato de trabalho, integram o contrato de trabalho (art . 458 da CLT) e atraem a imperatividade de normas protetivas trabalhistas que gravam tais parcelas de indisponibilidade. Dessa característica decorrem princípios laborais, em especial a inalterabilidade contratual lesiva e a irredutibilidade salarial. Em abstrato, o seguro de vida e de acidentes pessoais não seria considerado parte integrante do salário (art. 458, § 2º, V, CLT) . De toda forma, acerca do seguro de vida concedido pelo empregador por força do contrato de trabalho, é perfeitamente possível que existam lides a respeito de sua integração ao salário por outros fundamentos, ou sobre consequências justrabalhistas do inadimplemento de uma das partes na relação contratual específica do seguro de vida. Desse modo, o caráter principal da obrigação civil atinente ao contrato de seguro, do ponto de vista limitado ao direito obrigacional, não é suficiente a afastar a natureza simplesmente acessória dessa obrigação em relação ao contrato de trabalho empregatício. Afinal, a aplicação subsidiária do direito comum não é condicionada ao isolamento hermenêutico de seus institutos, os quais, quando inseridos em contextos de relações de emprego - regidas pela legislação trabalhista - , podem sofrer adaptações substanciais. Portanto, no caso do contrato de seguro de vida em grupo, sua classificação, à luz do contexto integral da relação jurídica, é de obrigação acessória . A especialidade das normas jurídicas que balizam a aplicação desse instituto nas relações de trabalho mitiga seu cunho civilista, tornando-o instituto materialmente trabalhista, independentemente da aplicabilidade de normas securitárias. Desse modo, não é possível o afastamento da competência da Justiça do Trabalho sob o argumento de que o contrato de seguro de vida em grupo tenha natureza civil e seja informado por normas civilistas relativas a seguro. Determinado o retorno dos autos à Vara de Trabalho. Precedentes . Recurso de revista conhecido e provido.

(TST - RR: 00117941220175150153, Relator.: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 30/10/2024, 6ª Turma, Data de Publicação: 08/11/2024)

I- AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/14 E DA IN 40 DO TST. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS IMPOSTA NA SENTENÇA. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que o apelo não logrou demonstrar a satisfação dos pressupostos de admissibilidade do art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido . II- RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO . INSTITUTO INSERIDO EM DINÂMICA DE RELAÇÃO DE EMPREGO E ORIENTADO POR NORMAS PROTETIVAS TRABALHISTAS. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT ATENDIDOS. À luz estritamente do direito obrigacional, o contrato de seguro de vida é uma obrigação civil principal, já que não se configura como instrumento que suponha, necessariamente, a existência de outra obrigação civil, como os institutos da cláusula penal e da fiança. No entanto, quando essa relação obrigacional é envolvida na dinâmica da relação de emprego, há elementos circunstanciais que devem ser considerados . Em regra, vantagens e utilidades concedidas habitualmente pelo empregador, por força do contrato de trabalho, integram o contrato de trabalho (art. 458 da CLT) e atraem a imperatividade de normas protetivas trabalhistas que gravam tais parcelas de indisponibilidade. Dessa característica decorrem princípios laborais, em especial a inalterabilidade contratual lesiva e a irredutibilidade salarial. Em abstrato, o seguro de vida e de acidentes pessoais não seria considerado parte integrante do salário (art . 458, § 2º, V, CLT). De toda forma, acerca do seguro de vida concedido pelo empregador por força do contrato de trabalho, é perfeitamente possível que existam lides a respeito de sua integração ao salário por outros fundamentos, ou sobre consequências justrabalhistas do inadimplemento de uma das partes na relação contratual específica do seguro de vida. Desse modo, o caráter principal da obrigação civil atinente ao contrato de seguro, do ponto de vista limitado ao direito obrigacional, não é suficiente a afastar a natureza simplesmente acessória dessa obrigação em relação ao contrato de trabalho empregatício. Afinal, a aplicação subsidiária do direito comum não é condicionada ao isolamento hermenêutico de seus institutos, os quais, quando inseridos em contextos de relações de emprego - regidas pela legislação trabalhista -, podem sofrer adaptações substanciais . Portanto, no caso do contrato de seguro de vida em grupo, sua classificação, à luz do contexto integral da relação jurídica, é de obrigação acessória. A especialidade das normas jurídicas que balizam a aplicação desse instituto nas relações de trabalho mitiga seu cunho civilista, tornando-o instituto materialmente trabalhista, independentemente da aplicabilidade de normas securitárias. Desse modo, não é possível o afastamento da competência da Justiça do Trabalho sob o argumento de que o contrato de seguro de vida em grupo tenha natureza civil e seja informado por normas civilistas relativas a seguro. Há precedentes . Não se vislumbra a violação do art. 114, I e IX, da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido.

(TST - ARR: 0010491-33 .2016.5.18.0211, Relator.: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2024, 6ª Turma, Data de Publicação: 05/04/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Vida e Previdência S/A em face de acórdão que, ao julgar Apelação Cível, declarou a incompetência da Justiça Estadual para julgar ação relativa a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em favor do empregado, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. O embargante alegou contradição no acórdão quanto à competência jurisdicional e pleiteou o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas relacionadas a seguro de vida coletivo vinculado à relação empregatícia; (ii) examinar a adequação dos embargos de declaração para o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados pela empregadora é da Justiça do Trabalho, conforme art . 114, IX, da Constituição Federal, dada a origem do vínculo no contrato de trabalho.

4. Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação foi clara ao reconhecer a competência trabalhista com base em precedentes do STF e TST.

5 . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à alteração de entendimento já firmado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6 . O prequestionamento de dispositivos legais não impõe alteração do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente

2. A via dos embargos de declaração é inadequada para rediscutir o mérito de decisão que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista.

3. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 64, § 3º .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j . 25.08.2016; TST, RR 545-35.2014 .5.12.0055, Rel. Min . Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel . Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02 .2020; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11 .04.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08048758720238140040 26671918, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Tema 190
da Repercussão Geral (ARE 683.373/MG), já havia firmado a tese de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício de seus empregados.

Logo, não houve omissão, mas sim rejeição expressa e fundamentada da tese deduzida pela parte recorrente, nos limites do art. 489, §1º, do CPC.

É oportuno rememorar que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa ou à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É COMO VOTO.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 02/12/2025